Tribunal: TJMT
Processo: 0007333-14.2014.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007333-14.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (APELANTE), PEDRO LAERTE RABECINI - CPF: 970.577.898-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (APELADO), CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007333-14.2014.8.11.0007

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – PREJUDICIALIDADE NA AÇÃO CONSIGNATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, VI, CPC – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos autores nos autos da ação de rescisão contratual, não há espaço para o direito buscado por eles buscado nesta consignatória, porquanto carecedores de legitimidade ativa.

Os efeitos da apelação proferida na ação de rescisão contratual acabou por gerar prejudicialidade na ação consignatória, o que afasta o trânsito parcial de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007333-14.2014.8.11.0007

APELANTE: PEDRO LAERTE RABECINI

APELADO: JOSE APARECIDO DA SILVA, JUVELINA RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Pedro Laerte Rabecini
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento c/c outorga de escritura pulica ajuizada por
José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva
, para:
a)
reconhecer o valor consignado de R$ 500.000,00;
b)
fixar o valor remanescente do débito em R$ 637.982,19 a ser rateado entre os autores e os requeridos Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima;
c)
após o pagamento do valor remanescente, intimar o requerido Pedro Laerte Rabecini, ora apelante, para, no prazo de 30 dias, outorgar aos autores a escritura pública de compra e venda;
d)
diante da sucumbência recíproca, condenar os requeridos Cloves e Delis ao pagamento de metade do valor das custas processuais honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor remanescente do débito.

Explica que o juízo singular considerou insuficiente o valor depositado pelos apelados José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva, no montante de R$ 500.000,00, e determinou o pagamento do valor remanescente de R$ 637.982,19 a ser rateado entre autores, José Aparecido e Juvelina, e requeridos Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima.

Diz, no entanto, que a parte dispositiva da sentença condenou tão somente os requeridos Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 5%, quando o mesmo também é devido pelos autores, José Aparecido e Juvelina.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para condenar os autores, ora apelados, José Aparecido e Juvelina ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos mesmos termos da condenação imposta aos requeridos Cloves e Delis.

Contrarrazões de José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva
(id 131297940). Alegam que o recurso cinge a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, de modo que em relação a consignação em pagamento e saldo remanescente formou-se a coisa julgada. No mérito, sustentam que a sentença é clara ao impor aos requeridos Cloves e Delis a condenação na sucumbência, com o pagamento dos honorários devidos ao seu patrono e que necessária a condenação do requerido Pedro, ao pagamento dos honorários advocatícios. Pugnam para que seja certificado o trânsito em julgado parcial da sentença quanto ao objeto da consignação em pagamento, com efeitos imediatos na Ação de Rescisão Contratual n. 7368-71.2014.811.0007, e o desprovimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Petição do apelante (id 131297945): noticia que o recurso de apelação interposto de sentença proferida na ação principal de rescisão de contrato, foi procedente, o que tem efeitos nestes autos, inclusive, afasta o trânsito em julgado parcial.

Manifestação dos requeridos Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima (id 131297949).

Decisão (id 131297952), indeferiu o pedido para afastar o trânsito em julgado do mérito da sentença.

O apelante suscita questão de ordem para reconhecer a ilegitimidade dos autores apelados José Aparecido e Juvelina para propor a ação de consignação, assim como reconhecido no Recurso de Apelação tirado da ação principal de rescisão de contrato.

Intimados os apelados para se manifestarem quanto a questão de ordem, decorreu o prazo (id 137789190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007333-14.2014.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento c/c outorga de escritura pulica ajuizada por
José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva
, para:
a)
reconhecer o valor consignado de R$ 500.000,00;
b)
fixar o valor remanescente do débito em R$ 637.982,19 a ser rateado entre os autores e os requeridos Cloves e Delis;
c)
após o pagamento do valor remanescente, intimar o requerido Pedro Laerte Rabecini, ora apelante, para que no prazo de 30 dias, outorgar aos autores a escritura pública de compra e venda;
d)
diante da sucumbência recíproca, condenar os requeridos Cloves e Delis ao pagamento de metade do valor das custas processuais honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor remanescente do débito.

Consta que os autores José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro ajuizaram Ação de Consignação em Pagamento em face de Pedro Laerte Rabecini, Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas, com a pretensão de consignar o valor de R$ 500.000,00, referente a compra e venda do imóvel rural com matrícula n. 6.429 do CRI de Alta Floresta, pactuado com Cloves e Delis, negociação que teria se dado com o conhecimento do então proprietário do imóvel, também requerido, Pedro Laerte Rabecini.

Por sua vez, Pedro Laerte Rabecini, requerido nesta consignatória, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Perdas e Danos c/c Reintegração de Posse contra Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas, José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva, com o argumento de que firmou com Cloves e Delis a compra e venda do imóvel com matrícula n. 6.429 do CRI de Alta Floresta, pelo preço de R$ 2.046.240,00, dos quais foram pagos somente as quantias de R$ 751.000,00 (R$ 601.000,00 + R$ 150.000,00), restando inadimplente parte da parcela de entrada no valor de R$ 150.000,00 somado ao saldo remanescente de R$ 1.1145.240,00, que seria convertido em arroba de vaca gorda. Postulou assim, pela rescisão do contrato, com a consequente reintegração de posse e perdas e danos.

Verifica-se que na mesma data, 02/03/2020, o Juízo julgou ambas as ações:
a ação de rescisão de contrato foi de parcial procedência

para rejeitar o pedido de rescisão contratual e de reintegração de posse do autor no imóvel rural com matrícula n. 6.429 do CRI de Alta Floresta por entender que houve o pagamento substancial do preço, contudo entendeu haver saldo remanescente do débito no valor de R$ 637.982,19, a ser pago na proporção de 50% para cada grupo de requeridos (Cloves, Delis e José Aparecido e Juvelina), além das perdas e danos; e de
procedência da Ação Consignatória,
ora em devolvida para apreciação,

o que se deu nos seguintes termos:

“Os pedidos procedem em parte.

Nos autos em apenso (ID 119848), houve a declaração de inadimplemento contratual, por parte dos requeridos Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas e a fixação do valor remanescente do débito.

Outrossim, houve o entendimento de que os ora autores caracterizam-se como terceiros adquirentes de boa-fé.

Todavia, fixou-se que agiram com culpa concorrente na origem do débito resultante da falta de pagamento do imóvel rural por eles adquirido de Cloves e esposa, pelo que, responderão por metade o valor remanescente do débito.

Dessa forma, conforme acima exposto, ratifico as razões exaradas naquele feito. (...).

De notar-se, portanto, que a sentença aqui proferida tem sua conclusão pautada no decidido na rescisão contratual, e não poderia ser diferente.

Contudo, em sede de Apelação da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual, este e. Tribunal reconheceu ilegitimidade passiva dos aqui autores, José Aparecido e Juvelina, como consignado:

Quanto aos requeridos José Aparecido e Juvelina, estes sustentam, inicialmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que agiram de boa-fé; que o autor teve ciência da negociação realizada com Cloves e Delis e não se opôs, e que diante da dúvida acerca do pagamento, ajuizaram ação de Consignação de Pagamento na qual foi depositado em juízo o valor de R$ 500.000,00, referente à última parcela do contrato pactuado com Cloves e Delis.

O Magistrado rejeitou o pedido de rescisão de contrato sob o fundamento do pagamento substancial do preço e condenou ambos os requeridos ao pagamento do débito remanescente. Justificou que os requeridos José Aparecido e Juvelina não observaram o dever de cuidado, porque adquiriram o imóvel sem buscar junto ao cartório de registro de imóvel certidão atualizada da matrícula. Reconheceu, por sua vez, a validade do aditivo contratual.

Exposto o cenário, e em particular o fato de que José Aparecido e Juvelina não fizeram parte do negócio jurídico que se pretende rescindir, firmado entre Pedro, Cloves e Delis, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam arguida em sede de contestação.

Embora conste dentre os documentos colacionados um Termo de Transação com Cessão de Crédito, no qual Cloves, Delis, José Aparecido, Juvelina e Pedro supostamente acordam que o valor a ser recebido por Cloves e Delis, seria pago diretamente a Pedro, certo é que se encontra assinado tão somente por Cloves e Delis.

Certo também, que nenhum pagamento do negócio realizado entre Cloves, Delis, José Aparecido e Juvelina, foi pago a Pedro. Aliás, os recibos colacionados refletem exatamente o contrário, vale dizer, os pagamentos foram realizados a favor de Cloves e Delis (fls. 179/183).

Logo,
é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva de José Aparecido e Juvelina, para excluí-los do polo passivo da presente demanda,
cujo direito, se houver, deve ser buscado em demanda própria
.

Com isso,
condena-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Por sua vez, o v. acórdão proferido na apelação tirada da ação de rescisão contratual, entendeu não ter havido o pagamento substancial do preço, de modo que deu provimento ao recurso de Pedro Laerte Rabecini, para:
“
a)
rescindir o Aditamento de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Benfeitorias firmado entre Pedro Laerte Rabecini e Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas;
b)
determinar o restabelecimento das partes ao status quo, com a restituição ao autor do imóvel objeto do pacto e aos requeridos o valor adimplido por conta do negócio, aplicado juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, pelo INPC desde o desembolso de cada quantia;
c)
condenar os requeridos Cloves e Delis ao pagamento de aluguéis pelo tempo em que usufruíram do imóvel até a efetiva desocupação, mantida a sentença quanto ao valor e forma de indenização. Condenam-se os requeridos Cloves e Delis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa”
.

Sob tal perspectiva de julgamento da ação principal, por certo que os efeitos da apelação acabou por gerar prejudicialidade nesta ação consignatória, de modo que não há que se falar em trânsito parcial de sentença.

Vale dizer, conquanto o apelante, requerido da consignatória, Pedro Laerte, tenha se insurgido tão somente acerca dos honorários advocatícios, certo é que o acórdão proferido na ação de rescisão contratual projeta seus efeitos na consignatória, o que afasta o alegado trânsito em julgado da matéria de mérito.

Assim se dá, porque ao reconhecer a ilegitimidade passiva de José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva nos autos da rescisória, não há espaço para o direito buscado nesta consignatória, porquanto carecedores de legitimidade ativa.

Aliás, acerca do tema, bem elucidou o e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (3
º vogal convocado):

“... é fato que José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva ajuizaram ação de consignação em pagamento contra as partes constantes destes autos, atribuindo a si a condição de polo ativo e dos demais no passivo.

Nesta ação de rescisão contratual, ora em julgamento, aduziram em preliminar a sua ilegitimidade.

Ora, se os mesmos reconhecem que não podem participar da ação onde se discute a rescisão do contrato, como interpretar que possuem legitimidade para efetuar o pagamento através da consignatória, em um contrato que não participaram como parte ou interveniente? Isso ultrapassa o direito, chegando à lógica.

O próprio voto divergente entende que José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva agiram de forma temerária, ao adquirir o bem sem se atentar para a demanda em andamento. Adquiriram coisa litigiosa.

Dito isso, entendo somente necessário, neste tópico, ratificar as razões trazidas pelo douto relator, para acolher a preliminar arguida pelos réus/apelados.”

Assim, a r. sentença merece reforma, para julgar extinta a ação de consignação em pagamento, por falta de legitimidade, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar extinta a ação de consignação em pagamento, em razão da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022